Tribunal: CARF
Processo: 11080.005357/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.005357/2009-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.795 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
ECORE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
O ressarcimento e a compensação de créditos tributários depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos contra a Fazenda Nacional.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ESPÉCIE
DE
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIMITES
DA
APRECIAÇÃO
EM
SEDE
ADMINISTRATIVA
No âmbito dos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação, a
apreciação administrativa da regularidade do procedimento do contribuinte se
limita à aferição da existência de crédito contra a Fazenda Nacional
estritamente informado no PER/Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005357/2009-02
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005357/2009-02

Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo, e apensos, de Pedidos de Ressarcimento, cumulados com
Declarações de Compensação, relacionados abaixo, no qual a contribuinte solicita
ressarcimento, e posterior compensação, de créditos de contribuição ao Programa de
Integração Social (PIS/Pasep), apurados no regime não cumulativo, vinculados a
receitas de exportação, com base no disposto no artigo 6o da Lei no 10.833/2003.

Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre - RS pelo não reconhecimento do direito creditório e não homologação das
compensações pleiteadas, mediante Despacho Decisório DRF/POA No 1601/2009, à
folha 94, em 24 de setembro de 2009, com base na Informação Fiscal de folhas 48 a 51,
que esclarece que a contribuinte tributou indevidamente as receitas auferidas no regime
de apuração não cumulativa. A autoridade fiscal fundamenta que:
[...]
Segundo as notas fiscais de serviço, a interessada exerce as atividades de
desenvolvimento de software, compreendendo consultoria, configuração, projeto,
suporte técnico, capacitação, treinamento, comercialização e manutenção evolutiva.
De acordo com o inciso XXV do art.10 da Lei 10.833/03, incluído pela Lei n°
11.051/04 e com vigência a partir de 30/12/2004, as receitas auferidas por
empresas de serviços de informática, decorrentes das atividades de desenvolvimento
de software e o seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de análise,
programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e
manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda como softwares as
páginas eletrônicas, estão excluídas do regime de apuração na forma não-
cumulativa, cabendo-lhes a tributação no regime cumulativo. Assim, desde
30/12/2004, as receitas auferidas pelo contribuinte, decorrentes das atividades de
desenvolvimento de software, estão sujeitas à tributação no regime cumulativo.
Além disso, mesmo que o contribuinte estivesse no regime de apuração na forma
não-cumulativa, não efetuou vendas no mercado interno com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência da Contribuição para a COFINS, não podendo a
interessada efetuar pedidos de ressarcimento com base no disposto no art. 17 da Lei
n° 11.033/2004 e no art. 16 da Lei 11.116/2005.
Inconformada com a não homologação das compensações declaradas, a contribuinte
apresenta manifestação da inconformidade, às folhas 105 a 109, na qual afirma que, de
fato, vinha praticando sua tributação em regime de apuração equivocado, isto é, na
forma não cumulativa. E, ciente do equívoco, providenciou, retroativamente, o
reenquadramento de sua contabilidade ao regime correto, cumulativo.
A contribuinte alega, por conseguinte, que, se por um lado não tem direito aos créditos
pleiteados, por outro, deve-se reconhecer que, durante o período do equívoco, pagou o
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005357/2009-02

tributo por regime de tributação menos favorável. Explica que, nos anos 2007, 2008 e
2009, recolheu o valor de R$ 77.475,07 (atualizado até 31 de outubro de 2009) além do
efetivamente devido, referente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A interessada defende que os
valores cobrados devem ser reduzidos de acordo com os cálculos que apresenta em
anexo.
No tópico Da não incidência do art. 10, inciso XXV, da Lei 10.833/03 sobre receitas
financeiras da impugnante, a contribuinte argumenta que a obrigatoriedade de
tributação pelo regime cumulativo restringe-se, no texto da Lei 10.833, artigo 10, inciso
XXV.
Desta forma, apenas as receitas especificadas no dispositivo de lei estariam excluídas do
regime não-cumulativo de tributação. As receitas auferidas classificadas como
financeiras não configurariam suporte fático da norma, permanecendo fora do alcance
da tributação obrigatória pelo regime cumulativo.
Em Da providência de alteração dos documentos fiscais, a contribuinte informa que
está providenciando as retificações necessárias de Dacon, DCTF, PER/Dcomp e DIPJ, a
fim de que o Fisco possa visualizar, com nitidez, o que alega.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
O ressarcimento e a compensação de créditos tributários depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos contra a Fazenda Nacional.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESPÉCIE
DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. LIMITES DA
APRECIAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA
No âmbito dos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação, a apreciação
administrativa da regularidade do procedimento do contribuinte se limita à aferição da
existência de crédito contra a Fazenda Nacional estritamente informado no
PER/Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
o fato que deu origem ao processo foi a análise do regime de tributação
adotado pela recorrente, à época o regime não cumulativo de PIS/COFINS;
(ii)
nos mesmos autos foi constatada a inaplicabilidade de tal regime à
recorrente, razão pela qual foram indeferidas as compensações de créditos oriundos da tomada
de serviços;
(iii)
o processo que reconheceu o equívoco e constituiu endividamento
tributário decorrente da não compensação de seus créditos de PIS/COFINS também reconheceu
– por via transversa – que a recorrente deveria ter tributado pelo regime cumulativo em período
pretérito;
(iv)
há congruência entre a não homologação de créditos e o dever do Fisco de
ressarcir á recorrente os valores que recolheu a maior em decorrência de ter tributado por regime
equivocado;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005357/2009-02

(v)
o entendimento externado pela Receita Federal do Brasil no sentido de que
a recorrente deveria estar tributando pelo regime cumulativo, e não pelo regime não cumulativo,
gera dupla consequência: 1. A recorrente não tem direito aos créditos de PIS/COFINS oriundos
de serviços que tomou; 2. A recorrente deveria ter tributado mediante a incidência de alíquota
deveras inferior à que efetivamente lhe foi aplicada;
(vi)
a decisão cuidou unicamente de constituir endividamento da recorrente ao
negar-lhe compensação de créditos, mas deixou de reconhecer que o Fisco é também devedor
dos valores que durante três anos recebeu a maior;
(vii)
a decisão recorrida apega-se a incabível formalismo para dizer que tal
postulação deverá ser objeto de pedido apartado;
(viii) o princípio da autotutela impõe à administração pública o dever de rever a
qualquer tempo seus atos eivados de vícios ou irregularidades;
(ix)
não há que se falar em inovação recursal; e
(x)
ao caso deve ser aplicado o Princípio do Informalismo (formalismo
moderado).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Improcede o pleito recursal.
A decisão recorrida analisou a matéria de modo adequado e correto, razão pela
qual a sua reprodução é medida que se impõe, sendo adotada como razões decisórias, in verbis:
“A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre - RS decidiu pelo não
reconhecimento do direito creditório e não homologação das compensações pleiteadas,
conforme se viu, em razão de que a contribuinte tributou indevidamente as receitas
auferidas no regime de apuração não cumulativo.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte concorda que utilizou o
regime de apuração não cumulativo equivocadamente e que já estaria providenciando a
correção de sua contabilidade para o regime cumulativo, bem como a retificação do
Dacon, DCTF, PER/Dcomp e DIPJ.
Observe-se que, apesar de a contribuinte concordar com o fundamento do indeferimento
dos Pedidos de Ressarcimento e não homologação das Compensações, alega que
recolheu a maior o valor de R$ 77.475,07 (atualizado até 31 de outubro de 2009),
referente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), no decorrer de 2007 a 2009. A interessada defende que os
valores cobrados devem ser reduzidos de acordo com os cálculos que apresenta em
anexo.
Neste contexto, importa aqui precisar quais são os limites do litígio posto a esta
Delegacia de Julgamento. Explica-se.
A questão sobre a qual tem legitimidade este juízo administrativo para se manifestar é,
tão-somente, aquela que se relaciona com a regularidade ou não dos pedidos de
ressarcimento e das compensações declaradas pela contribuinte, nos termos em que elas
foram estritamente formalizadas. Em sede de julgamento, importa ao juízo
administrativo aferir apenas a existência do direito creditório pleiteado. Em outras
palavras, nos processos de repetição a questão posta aos julgadores administrativos (e,
do mesmo modo, às autoridades fiscais que analisam originariamente o direito
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005357/2009-02

creditório pleiteado – as Delegacias da Receita Federal), é a referente à existência ou
não do crédito contra a Fazenda Nacional alegado pelo sujeito passivo, tendo-se em
conta, de forma estrita, a informação posta pelo mesmo sujeito passivo como
identificadora da origem do crédito pleiteado.”
Neste caso, se a contribuinte quiser solicitar restituição de recolhimentos efetuados a
maior, em razão da apuração equivocada pelo regime não cumulativo do PIS e da
Cofins, deve, após a correção da contabilidade e retificação dos demonstrativos e
declarações, apresentar Pedido de Restituição específico de IRPJ e CSLL (se não
atingido pela decadência do direito de pedir).
Diz-se isto, em razão de que não se pode, em sede recursal, apreciar originariamente
questão não submetida à apreciação de quem tem competência, em instância inicial,
para deferir ou não o crédito pretendido. E não há como sanear processualmente tal
incidente, pois na medida em que o despacho decisório da DRF-Porto Alegre-RS foi
prolatado com estrita consonância com o conteúdo dos PER/Dcomp apresentados,
inovar nos limites do litígio em sede recursal seria indevido.
No que se refere a alegação da contribuinte de que as receitas financeiras não estariam
sujeitas à tributação do PIS/Pasep e da Cofins no regime cumulativo, esclarece-se que
não há qualquer discordância. Isto porque, além do entendimento pacificado no âmbito
do Poder Judiciário, foi editada a Lei no 11.941/2009, revogando expressamente o §1o
do artigo 3o da Lei no 9.718/98.
No entanto, a verificação da existência, ou não, de direito creditório, no regime
cumulativo, em razão de tributação de receitas financeiras da contribuinte, não poderá
ser aqui analisada pelos mesmos motivos expostos nos parágrafos anteriores. Como
dito, tal questão pode ser submetida à apreciação, quando da análise do direito
creditório pleiteado em decorrência de recolhimento a maior no regime cumulativo.
Por todo exposto, voto pelo indeferimento dos Pedidos de Ressarcimento e não
homologação das compensações declaradas.”
Frise-se que a Recorrente ainda em sede de Manifestação de Inconformidade
sequer tinha providenciado as retificações necessárias para demonstrar o seu direito, conforme
reconhecido pela própria. Tem-se a seguinte passagem:
“Importante informar que a Impugnante está providenciando as retificações necessárias
de DACON/DCTFs/PERDCOMP/DIPJ, a fim de que o Fisco possa visualizar, com
nitidez, o que ora se deduz.”
É de se consignar, ainda, que em casos semelhantes, a Recorrente, em recentes
decisões teve negado provimento aos seus recursos voluntários.
Tais decisões apresentam as seguintes ementas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO.
Não é viável a análise do direito creditório do contribuinte quando não demonstrado
pelo contribuinte dispor de crédito. Tampouco possível reconhecer nulidade de ato
administrativo que não homologa a PER/DCOMP por inexistir o crédito pleiteado pelo
contribuinte.
NECESSIDADE DE TRANSMISSÃO DE NOVO PER/DCOMP QUANDO
RETIFICADO O REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Retificação do PER/DCOMP que inclui/exclui novos créditos e débitos prescinde de
nova transmissão de pedido de ressarcimento/compensação. Inteligência do art. 109, da
IN RFB no 1.717/2017.” (Processo no 11080.006447/2009-11; Acórdão no 3002-
000.980; Relatora Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de 12/12/2019)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005357/2009-02

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO.
Não é viável a análise do direito creditório do contribuinte quando não demonstrado
pelo contribuinte dispor de crédito. Tampouco possível reconhecer nulidade de ato
administrativo que não homologa a PER/DCOMP por inexistir o crédito pleiteado pelo
contribuinte.
NECESSIDADE DE TRANSMISSÃO DE NOVO PER/DCOMP QUANDO
RETIFICADO O REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
A Retificação do PER/DCOMP que inclui e/ou exclui novos créditos e/ou débitos
prescinde de nova transmissão de pedido de ressarcimento/compensação. Inteligência
do art. 109 da IN RFB no 1.717/2017.” (Processo no 11080.006367/2009-57; Acórdão no
3002-000.981; Relatora Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de 12/12/2019)
Do voto condutor destaco:
“Sem muitas delongas, a pretensão recursal gira em torno da análise do direito
creditório pela Recorrente decorrente de pagamento indevido/a maior de PIS/Pasep
apurado no regime não cumulativo no mercado interno.
De já, cumpre destacar que é incontroverso o equívoco pela Recorrente quanto ao
regime de tributação adotado de não cumulativo quando na verdade o correto era o
regime cumulativo.
(...)
Observe que é ônus do contribuinte provar o direito pleiteado, in casu, é dever da
Recorrente provar o seu direito creditório após as retificações necessárias nos
documentos fiscais e contábeis desde a impugnação/manifestação de inconformidade –
o que reafirmo não restou provado até o presente momento.
No caso dos autos, a corroborar os fatos deduzidos em sua defesa a Recorrente sequer
trouxe ainda na manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório elementos
probatórios, ao contrário confessa o equívoco na apuração realizada que deu azo a não
homologação ao ressarcimento do crédito e compensação declarada e informa que os
documentos fiscais e contábeis seriam retificados sem que trouxesse ao presente
procedimento administrativo o documentário retificado, até a presente data.
Diante desse cenário como poderia a Administração Fiscal examinar e cotejar as
informações lançadas pela Recorrente no PER/DCOMP retificado sem a apresentação
pela Recorrente dos documentos contábeis e fiscais corrigido, elementos essenciais para
aferição da assertiva da Recorrente?
Por outro lado, mesmo que apresentados nesta fase, o direito da Recorrente para inserir
novas provas encontra-se precluso, porque a oportunidade de produção de provas pela
Recorrente foi em momento pretérito segundo previsão expressa nos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, a saber:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005357/2009-02

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Corroborando, cabe citar o recente precedente da CSRF, sobre o tema:
Acórdão no 9303-008.093
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário,
conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/ 2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§
4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Isto posto, afastado qualquer argumento da Recorrente em torno da nulidade do
despacho decisório, bem como da Verdade Material e do Formalismo Moderado.
(...)
Quanto ao argumento e pedido da Recorrente em torno da possibilidade de se requerer a
restituição dos créditos de IRPJ e CSLL em procedimento administrativo apartado a
afastar a incidência de decadência, também sem sorte a Recorrente.
Como já deduzido longamente na presente peça assim que constatado o erro, mesmo
que após a não homologação do pedido de restituição/compensação cabia a Recorrente,
imediatamente, corrigir os vícios, especialmente o PER/DCOMP e apresentar a
Administração Fiscal os documentos contábil e fiscal retificados para nova análise do
direito creditório, já que trata-se de novo crédito/débito.
A assertiva está embasada na IN RFB no 1.717/2017 que trata das normas de restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito da Receita Federal do Brasil, ao
prescrever em seu art. 109, in verbis:
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova declaração de
compensação.
Não procedendo a Recorrente de forma regular, não pode ser objeto de estudo no
presente procedimento administrativo eventual direito creditório de IRPJ e CSLL
quando o pleito da Recorrente foi de PIS/Pasep no regime não cumulativo, devendo ser
realizado mediante novo pedido de restituição/ressarcimento com nova transmissão de
PER/DCOMP.
Ao todo exposto, conheço o recurso administrativo voluntário da Recorrente, quanto a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório suscita, rejeito-a, e no mérito, nego
provimento pelas razões expostas.”
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005357/2009-02

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital